Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-81.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007612-81.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), IVO ELIAS DO NASCIMENTO - CPF: 307.821.121-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1007612-81.2026.8.11.0000

E
MBARGANTE:

IVO ELIAS DO NASCIMENTO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MANUTENÇÃO DA
PENHORA
DE IMÓVEL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento e manteve a constrição sobre imóvel rural de 53,31 hectares, dado em garantia hipotecária em cédula rural.

II. Questão em discussão

Há
duas
questões em discussão: (i)
verificar
se há omissão quanto à aplicação obrigatória do Tema 961 de Repercussão Geral do STF
,
sobre impenhorabilidade da pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária; (
ii
)
analis
a
r
se houve erro material ao fundamentar a penhorabilidade com base na Lei 8.009/1990, quando a proteção da pequena propriedade rural possui regramento constitucional próprio.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso, não havendo omissão, contradição ou erro material.

A fundamentação baseada no art. 3º, V, da Lei 8.009/1990 não
configura erro material, pois a lógica jurídica de afastamento da impenhorabilidade quando há oferta voluntária do bem em garantia aplica-se tanto ao bem de família urbano quanto à pequena propriedade rural.

O executado ofereceu voluntariamente o imóvel rural em garantia hipotecária ao contrair o financiamento, renunciando à proteção da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, exigindo-se a demonstração de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente todas as questões suscitadas, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 3. Não configura erro material
n
a fundamentação que aplica a mesma lógica jurídica de afastamento da impenhorabilidade por oferta voluntária do bem em garantia, seja ao bem de família urbano, seja à pequena propriedade rural."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

IVO ELIAS DO NASCIMENTO

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
357563890
)
ob
jetivando sanar suposta
omiss
ão
e erro material

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
357086365
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pel
a
ora embargante

em face d
o

BANCO DO BRASIL SA

que, à unanimidade,
desproveu o recurso
para manter
a decisão
que
manteve a constrição sobre o imóvel rural
de matrícula n.º 11.540, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

Em síntese, sustenta
o embargante que há omissão quanto à aplicação obrigatória do Tema 961 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata especificamente da impenhorabilidade da pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária.

Afirma que houve erro material ao fundamentar a penhorabilidade do imóvel com base na Lei
8.009/1990 (bem de família), quando a proteção da pequena propriedade rural

possui regramento constitucional próprio e distinto (art. 5º, XXVI, da CF) e art. 833 VIII

do CPC
/15
.

No mais,
prequestiona

o art
igo
5º, XXVI, da
CF;
art
igos
833, VIII, e 1.022, I e III,
ambos
do CPC/15
;
bem como a negativa de vigência e aplicação do Tema 961 do STF.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
355800361
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega
omissão
quanto à aplicação obrigatória do Tema 961 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata especificamente da impenhorabilidade da pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária.

E ainda, que houve erro material ao fundamentar a penhorabilidade do imóvel com base na Lei
8.009/1990 (bem de família), quando
a proteção da pequena propriedade rural

possui regramento constitucional próprio e distinto (art. 5º, XXVI, da CF) e art. 833 VIII

do CPC
/15
.

Entretanto,
fica evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
.

Vejamos:

“
Consta dos autos que o autor/exequente, ora agravado, ajuizou, em 01/09/2022, Execução de Título Extrajudicial em face do executado/agravante para o recebimento de R$ 76.629,44, decorrente de inadimplemento de Cédula Rural Hipotecária nº 40/03638-3, emitida em 28/11/2017, com garantia hipotecária sobre imóvel rural registrado sob a matrícula nº 11.540 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

Após apresentação de embargos à execução e a efetivação da penhora do imóvel, o executado apresentou impugnação sob o fundamento de excesso de penhora, em razão de a avaliação do imóvel superar o valor da dívida executada, bem como de impenhorabilidade do bem, por se enquadrar em pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar.

Diante do indeferimento do pleito, foi interposto o presente recurso, em que o agravante alega, em síntese, que o imóvel penhorado, composto pelas matrículas nº 11.540, 11.541 e 11.575, totalizando 109,09 hectares, configura pequena propriedade rural trabalhada pela família, correspondendo a apenas 1,81 módulos fiscais.

Pois bem
.

Para caracterização da pequena propriedade rural, a Lei nº 8.629/93, em seu art. 4º, inciso II, alínea "a", estabelece como parâmetro o imóvel com área de até quatro módulos fiscais.

“
Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agro-industrial
;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;
”

No município de
Ribeirãozinho
/MT, onde se localiza o imóvel em questão, o módulo fiscal corresponde a 60 hectares, conforme dados do INCRA e da EMBRAPA, e indicados pelo próprio agravante (ID 348176353 - Pág. 10).

Com efeito, o imóvel penhorado nos autos (matrícula 11.540) possui 53,31 hectares, conforme Auto de Penhora constante no ID 176801081 dos autos de origem, sendo composto por três matrículas contíguas que totalizam uma área de 109,09 hectares, o que corresponde a 1,81 módulos fiscais, enquadrando-se, portanto, no conceito dimensional de pequena propriedade rural.

Ocorre que a proteção constitucional não se revela absoluta. A Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece em seu art. 3º, inciso V, exceção expressa para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Vejamos:

“
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

[...]

V -
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
;”

No caso, verifica-se da Cédula Rural Hipotecária que instrui a execução que o próprio executado/agravante (ID 94167263), ofereceu voluntariamente o imóvel rural em garantia hipotecária ao contrair o financiamento junto ao banco exequente.

[...]

Ao oferecer livremente o imóvel em garantia, o devedor renunciou à proteção da impenhorabilidade, não podendo posteriormente, quando instado ao cumprimento da obrigação inadimplida, invocar tal benefício para frustrar a satisfação do crédito do exequente.

Admitir o contrário implicaria consagrar a má-fé e o enriquecimento sem causa, permitindo que o devedor se beneficie do crédito obtido mediante garantia real e, posteriormente, se furte ao pagamento invocando a impenhorabilidade do bem que ele próprio ofereceu como garantia.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação irrestrita do Tema 961 do STF, o agravante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.234 (REsp 2.080.023/MG e REsp 2.091.805/GO, julgados em 06/11/2024), fixou tese vinculante no sentido de que compete ao executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

No caso, quando intimado a se manifestar sobre a penhora, o executado limitou-se inicialmente a formular alegações genéricas sobre a natureza do imóvel e a exploração familiar, desacompanhadas de documentação comprobatória robusta.

Somente em sede de embargos de declaração, após o indeferimento do pleito, o agravante trouxe aos autos ata notarial, certidões e notas fiscais a fim de demonstrar a suposta exploração da área para subsistência familiar.

Assim, não merece reforma a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-
”

De se destacar que o acórdão
foi expresso
ao
consignar
, em relação

a
o
Tema 961 do STF
,

que
no caso o agravante não se desincumbiu adequadamente do ônus
de comprovar que a propriedade rural é explorada pela família, fazendo alegações
genéricas e juntando alguns documentos apenas após o indeferimento do pleito.

Ademais,
a fundamentação baseada no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 não configura erro material, pois a mesma lógica jurídica de
afastamento da impenhorabilidade quando há oferta voluntária do bem em garantia aplica-se tanto ao bem de família urbano quanto à pequena propriedade rural.

Ora, a
dmitir a impenhorabilidade da pequena propriedade rural após a oferta voluntária do bem em garantia implicaria consagrar a má-fé e o enriquecimento sem causa, permitindo que o devedor se beneficie do crédito obtido mediante garantia real e, posteriormente, se furte ao pagamento invocando a impenhorabilidade do bem que ele próprio ofereceu como garantia.

Logo, não se verifica os vícios apontados, devendo ser mantida a decisão embargada.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026